Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-69.1991.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001226-69.1991.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSSIMAR ZILIO - CPF: 473.594.559-87 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), AFRANIO DE ARAUJO CALHAO JUNIOR - CPF: 142.632.701-34 (APELADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 31/03/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSSIMAR ZILIO em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do cumprimento de sentença respectivo n. 0001226-69.1991.811.0003, movido em desfavor de AFRANIO DE ARAUJO CALHAO JUNIOR, que considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgou extinto o processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o Provimento 84/2014-CGJ. Condenou a parte credora ao pagamento das custas processuais. Sem verba honorária em face da especificidade da matéria.

Sustenta o apelante desacerto do juiz visto que, desde o período em que a demanda foi convertida em Execução de Sentença no ano de 1997, tem buscado por todos os meios legais localizar bens passiveis de penhora em nome do Executado, não havendo em hipótese alguma qualquer inércia por sua parte. Que a decisão de extinção, foi prolatada de forma completamente teratológica. Que sempre que devidamente intimado a dar prosseguimento ao feito, o Exequente cumpriu requerendo novas diligências através dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Afirma que provimento da Corregedoria Geral de Justiça pelo qual a sentença embasou para extinguir o processo (Provimento 84/2014) não possui o condão de enfrentar Legislação Federal, bem ainda que o artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Judicial substituiu tal provimento utilizado para fundamentar a decisão guerreada.

Alega que caso houvesse inércia por parte do Exequente, o que se admite apenas por hipótese, antes de proferir a sentença de extinção a parte deveria ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, conforme os termos do § 1º, do art. 485 do CPC, o que também não foi observado no caso dos autos.

Com tais fundamentos requer seja julgado procedente o presente recurso, com a invalidação da sentença de 1º grau, determinando o prosseguimento da ação de execução.

Ausente as Contrarrazões (ID 133740215).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSSIMAR ZILIO em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do cumprimento de sentença respectivo n. 0001226-69.1991.811.0003, movido em desfavor de AFRANIO DE ARAUJO CALHAO JUNIOR, que considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgou extinto o processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o Provimento 84/2014-CGJ. Condenou a parte credora ao pagamento das custas processuais. Sem verba honorária em face da especificidade da matéria.

Cinge-se a controvérsia trazida a esta Instância Recursal em se definir se a extinção do feito com base no suposto abandono da causa pelo exequente foi acertada.

Na origem trata-se de cumprimento de sentença, oriundo da ação de reparação de danos por acidente de veículo em que o executado, devidamente citado, ainda no ano de 1994 (ID 133740206 - Pág. 92), deixou de efetuar o pagamento da dívida.

Da análise dos autos é possível verificar que o Exequente diligenciou de todas as formas para conseguir localizar bens do Executado, restando infrutíferas, não se verificando inércia de sua parte.

Consta que em setembro de 1995 o Exequente pugnou pela quebra do sigilo fiscal do Executado, requerendo a remessa de ofício à Receita Federal para informar a última declaração de bens do Executado (ID133740206 - Pág. 101), da qual restou negativa, postulando na sequência pelo sobrestamento do feito pelo prazo de três meses (ID 133740206 - Pág. 106).

O Exequente também postulou pela penhora do quinhão hereditário pertencente ao Executado em razão de ser herdeiro do Espólio de Afrânio de Araújo Calhão (ID133740206 - Pág. 110), tendo sido deferido, expedindo-se carta precatória para realização de penhora no rosto do processo de inventário, feito n. 149/95 em trâmite pela Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, inexistindo notícias nos autos de que fora devolvida, devidamente cumprida (ID 133740206 - Pág. 121).

O Exequente postulou ainda pela realização de penhora on line nas contas e/ou aplicações financeiras em nome do Executado, não se obtendo êxito (ID 133740206 - Pág. 149 e ID 133740206 - Pág. 158). Houve tentativa de localização de imóveis em nome do executado, tendo juntado aos autos certidão, e nova tentativa de penhora online, também infrutífera, tendo sido postulado o sobrestamento pelo prazo de 120 dias, o que fora deferido (ID 133740206 - Pág. 159/168).

Em buscas pelo sistema Renajud, houve a penhora de uma motocicleta, todavia ela nunca foi localizada (ID 133740206 - Pág. 207 e 221 e ID 133740207 - Pág. 9; 19 e 38); foi requerida a realização de nova penhora online, tendo sido bloqueado o montante de R$ 1.511,26 (ID 133740207 - Pág. 50), posteriormente liberado em razão do comparecimento do devedor nos autos informando se tratar de verba salarial (ID 133740207 - Pág. 72).

Ato seguinte o Exequente requereu a quebra de sigilo fiscal do Executado, sendo deferido, no entanto, nenhum bem passível de penhora fora localizado (ID 133740207 - Pág. 84). Em 2017, foi renovado e deferido pedido de buscas de bloquei online e Renajud, mesmo assim, nada foi localizado (ID 133740207 - Pág. 102/106). Na sequência o Exequente pleiteou pela inscrição do nome do Executado nos órgãos de proteção ao crédito, ao que fora deferido pelo juízo (ID 133740207 - Pág. 116).

Instado a se manifestar, o exequente em 2019 postulou pelo prosseguimento da execução com a realização de nova Penhora Online, em ativos presentes em contas ou aplicações financeiras do Executado, apresentando o Exequente o cálculo do débito atualizado, ocasião em que lhe fora indeferido o pedido (ID 133740207 - Pág. 134).

Na sequência, em maio de 2019, requereu o sobrestamento do feito, pelo prazo de 01 (um) ano para diligenciar no sentido de localizar bens em nome do Executado, sendo deferido conforme despacho de ID 133740207 - Pág. 146.

Decorrido o prazo de suspensão, em 01/09/2021 houve intimação do exequente para promover o andamento do feito (DJE nº 11055), requerendo o que entender de direito, no prazo legal (ID 133740208 - Pág. 6).

Verifica-se dos autos que o exequente, após ser intimado para promover o andamento do feito, manifestou-se dentro do prazo concedido, requerendo a inclusão de indisponibilidade de bens junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (ID 133740208 - Pág. 8). Ocorre que, após a manifestação do exequente, o magistrado de primeiro grau entendeu que houve desinteresse da parte exequente em promover os atos necessários para o regular andamento do feito, que embora devidamente intimado, deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e regular do processo, não indicando bens passíveis de penhora para a garantida da dívida, julgando extinto o feito, nos termos do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil (ID 133740208 - Pág. 14/15).

Pois bem.

O abandono da causa está previsto como causa de extinção do processo sem resolução do mérito no inciso III do art. 485, verbis:

‘Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Estabelece o § 1º, contudo:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Cite-se a doutrina do emérito Prof. Humberto Theodoro Júnior:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Presume-se, legalmente, essa desistência quando ambas as partes se desinteressam e, por negligência, deixam o processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promove os atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias. A extinção, de que ora se cuida, pode dar-se por provocação da parte ou do Ministério Público; pode, ainda, ser decretada de ofício pelo juiz, salvo no caso de abandono pelo autor, pois mesmo que após sua intimação permaneça inerte, o réu que já ofereceu contestação pode ter interesse no prosseguimento do processo e na resolução do mérito da causa. Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 485, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (i.e., dar andamento ao feito), em cinco dias (art. 485, § 1º). Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de arquivamento dos autos (art. 485, § 1º). A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção nos casos em que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal. (...) Quando, porém, o abandono for só do autor (art. 485, III), e o réu não for revel, o juiz só pode decretar a extinção a requerimento do demandado (art. 485, § 6º). É que, também, o réu tem legítimo interesse na composição da lide, por meio da sentença de mérito e, por isso, pode tomar diligência para contornar a omissão do autor e ensejar o andamento do feito paralisado. Só quando a inércia de ambos os litigantes demonstrar que há total desinteresse pela causa é que o juiz, então, decretará a extinção do processo sem julgamento de mérito". (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, p. 1.303/1.305).

Como visto, para a extinção do feito por abandono, é necessária a inércia do autor por tempo superior a 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal do exequente, via publicação, para dar andamento ao processo, sob pena de extinção.

Entretanto, verifica-se que da data do despacho que determinou a intimação do exequente para promover o andamento do feito (01/09/2021-DJE nº 11055) até a data da manifestação do exequente (06/09/2021 - 133740208 - Pág. 8), não decorreu o prazo de 30 (trinta) dias determinado no inciso III do artigo 485 do CPC. Nota-se que, intimado para dar andamento ao feito, o exequente se manifestou no prazo assinalado, postulando pela indisponibilidade de bens, via sistema CNIB, restando infundada a extinção da execução com base no Provimento 84/2014-CGJ.

Além disto, o processo não ficou parado por mais de 01 (um) ano, em razão de inércia do exequente, nem mais de 06 (seis) meses em face da impossibilidade de localização de bens do executado passíveis de constrição.

De fato, o magistrado singular extinguiu o feito, com base no art. 485, II e III, do CPC. Entretanto, o sentenciante esqueceu ou aplicou inadequadamente, data vênia, o regramento do disposto no § 1º desse mesmo artigo, o qual estabelece que: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Isso porque, ainda que tivesse decorrido o transcurso do prazo in albis da intimação para promover o andamento do feito que lhe competia, o exequente deveria ter sido intimado pessoalmente para, no prazo de cinco dias, suprir essa falta, sob pena de extinção, o que não ocorreu. Assim, o juiz não poderia extinguir o processo da forma como ocorreu, sumariamente, com fundamento no art. 485, III, do CPC referenciado.

Nesse sentido, segue precedente do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamim:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de

que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2.A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3.No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4.Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5.Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz.

6.Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.”

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO - EXTINÇÃO INDEVIDA - RECURSO PROVIDO. - A extinção do processo, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015 pode ser decretada quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, desde que seja previamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito. -Não tendo sido demonstrada a efetiva intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, conforme dispõe o § 1º do art. 485, III, do CPC, imperioso o provimento do recurso, anulando-se a sentença.” (TJMG - Apelação Cível 1.0407.17.005697-9/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da sumula em 20/ 08/ 2021)

Importante ressaltar que o Provimento n. 84/2014, pelo qual o magistrado de origem se baseou para fundamentar a sentença, foi substituído pelo artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que dispõe acerca da paralisação da execução de título judicial ou extrajudicial em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, ocasião em que o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, o que também não se vislumbra dos presentes autos.

Ademais, não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo. Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.” (TJ-MT - AC: 1024367.72-20178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Nesse passo, verificado o error in procedendo, merece ser anulada a sentença, devendo os autos retornarem à primeira instância para o devido e regular prosseguimento do feito executivo.

Com tais considerações, conheço do apelo, para dar-lhe provimento, no sentido de anular a sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, para regular processamento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023